Tribunal: STF
Processo: AI 273147
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-09-12
Data de publicação: 2000-09-12

Ementa:
EMENTA: TRABALHISTA. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO
DE INSTRUMENTO, POSTO QUE NÃO DEMONSTRADA A VIOLAÇÃO A TEXTO
CONSTITUCIONAL.
Questão circunscrita ao âmbito de interpretação de normas
de natureza infraconstitucional, inexistindo espaço, por isso, para
seu exame, pelo STF, em sede de recurso extraordinário.
Agravo regimental desprovido.